Tribunal: TJDFT
Processo: 0754099-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754099-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IZAIAS BATISTA DE ARAUJO RECORRIDO: AME DIGITAL BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 42 da Lei 9.099/95 c/c o art. 74, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente, quando da interposição do recurso, recolheu as custas processuais em duplicidade (ID. 28894848 e 28894849), porém deixou de comprovar o pagamento do preparo. Trata-se de evidente erro que deve ser corrigido no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J